Tribunal: TJSP
Processo: 1081364-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de locação não residencial – Controvérsia em relação ao inadimplemento dos alugueis – Ônus dos réus de comprovarem os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor – Elementos probatórios que não conferem verossimilhança às alegações de que, em razão da crise sanitária gerada pela pandemia do covid-19, houve concessão de isenção do

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de locação não residencial – Controvérsia em relação ao inadimplemento dos alugueis – Ônus dos réus de comprovarem os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor – Elementos probatórios que não conferem verossimilhança às alegações de que, em razão da crise sanitária gerada pela pandemia do covid-19, houve concessão de isenção do pagamento do aluguel dos meses de abril a junho de 2020, bem como desconto de 50% no aluguel do mês de julho de 2020 e de 70% do mês de agosto de 2020 – Inadimplemento – Sem comprovação de pagamento – Presente o interesse de agir do autor – Ação principal procedente – Reconvenção improcedente – Ausência de ato ilícito a ser imputado ao autor – Pedido de parcelamento, nos termos do artigo 916, do CPC, julgado prejudicado – Decisão não impugnada – Réus que deram causa à ação – Sentença mantida.

Recurso não provido.